Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas requerentes contra acórdão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça sem efeitos retroativos, alegando omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais já fixados em decisão transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos alegados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade de justiça, reconhecendo seus efeitos “ex nunc”, sem retroatividade para alcançar encargos processuais anteriores.
5. A concessão da gratuidade em fase recursal não suspende a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados anteriormente.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, devendo ser manejado o recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695460, 0702583-42.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 27/04/2023, p. 05/06/2023. TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.